Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-44.2021.8.11.0050
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002824-44.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADJALMES DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 593.862.901-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEMIRIA APARECIDA EMILIANO - CPF: 004.560.531-90 (VÍTIMA), TAYLA PRISCILLA EMILIANO WUST - CPF: 037.095.451-37 (ASSISTENTE), REGIMAR FROES RODRIGUES - CPF: 006.772.921-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. RETRATAÇÃO INFORMAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ESPECÍFICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
:
Recurso de
Apelação
C
riminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei 11.340/06), em concurso material, à pena de
0
4 meses de detenção.

II. Questão em discussão
:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve retratação válida da vítima antes do recebimento da denúncia; (
ii
) analisar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

III. Razões de decidir
:

1
. A retratação da representação em crimes de violência doméstica somente é válida quando realizada em audiência específica, perante o juiz e com a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/06.

2
. O conjunto probatório, especialmente a palavra coerente da vítima corroborada por outros elementos de prova, demonstra que o réu, ciente das medidas protetivas, descumpriu a ordem judicial ao se aproximar da residência e do local de trabalho da ofendida.

3
. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A retratação informal da vítima não possui validade jurídica sem a realização da audiência prevista no art. 16
,
da Lei Maria da Penha.
2
. O descumprimento de medida protetiva resta caracterizado quando o agente, ciente da ordem judicial,
adota
conduta expressamente proibida”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/06,
arts
. 16 e 24-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP NU 1005152-68.2021.8.11.0042; STJ,
AgRg
no HC 638.078/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ADJALMES DIAS DO NASCIMENTO

contra a sentença
prolatada

pelo Juízo da
1
ª Vara
de Campo Novo
do
Parecis
(MT)
que
,
julgando

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
pel
a prática
do
s
crime
s
previsto
s
n
o art.
147,
caput
, do Código Penal
e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, em concurso material,
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro
)
meses
de
detenção (Id.
267678284
)
.

A defesa alega, em preliminar, que a vítima se retratou antes do recebimento da denúncia, sendo a representação uma condição de procedibilidade da ação penal. Diante disso, requer a extinção da punibilidade do réu pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

No mérito,
argumenta que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem provas suficientes que confirmem a ocorrência do crime de descumprimento de medida protetiva (a
rt. 24-A da Lei n. 11.340/2006)

(I
d
.
267678291
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
267678294
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Viana
,
é pelo desprovimento
do
recurso defensivo

(Id.
269881287
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consig
nado no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
ADJALMES DIAS DO NASCIMENTO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo
do
Parecis (MT)
.

a) Da preliminar de retratação em data anterior ao recebimento da denúncia:

A defesa sustenta que a vítima teria se retratado antes do recebimento da denúncia, o que, segundo o art. 16
,
da Lei n. 11.340/2006, impediria o prosseguimento da ação penal.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois ainda que houvesse pretensão de retratação a legislação exige que essa manifestação ocorra exclusivamente perante o juiz, em audiência especialmente designada, com a oitiva do Ministério Público.

Vejamos:

Art. 16, da Lei n. 11.340/2006: Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em
audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido
o Ministério Público.

Destaco que ainda que exista um termo de representação assinado perante a autoridade policial, eventual necessidade de designação de audiência para a manifestação da vítima deveria ter sido arguida pelo réu na primeira oportunidade processual, conforme preceitua o princípio da preclusão
consumativa
.

Nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, a resposta à acusação era o momento adequado para suscitar preliminares e impugnar eventuais irregularidades processuais. No entanto, o réu expressamente não apontou qualquer questão preliminar, deixando de levantar a tese que agora pretende sustentar.

Além disso, ao
ser ouvida
sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou a ocorrência dos fatos e, em nenhum momento, ratificou eventual retratação extrajudicial, reafirmando a prática da conduta ilícita pelo réu.

Diante disso, a alegação defensiva configura matéria preclusa, não podendo ser rediscutida neste momento, impondo-se o afastamento da preliminar suscitada.

Ressalte-se, ainda, que a formalidade exigida pelo art. 16
,
da Lei Maria da Penha não foi cumprida, uma vez que não houve a realização da
audiência judicial exigida por lei para que eventual retratação tivesse validade jurídica.

Portanto, não cabe, neste momento processual, a rediscussão da matéria, impondo-se o afastamento da preliminar suscitada pela defesa.

b) Pleito de absolvição por ausência de provas
da materialidade do delito de
descumprimento de medida protetiva
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Nos autos de n.
107224 (sistema APOLO) foi deferida medida protetiva

de urgência em prol da ofendida, ante os indícios de situação de violência doméstica e

familiar contra a mulher. Na oportunidade, impôs-se a obrigação do denunciado se

manter afastado da ofendida por no mínimo 50 metros, não manter qualquer tipo de

contato e não frequentar a residência e o local de trabalho dela.

Desta decisão o acionado foi intimado no dia 25/03/2019.

No entanto, no dia 23/04/2019
o denunciado passou em frente
a

mercearia e a residência da ofendida, desrespeitando a distância mínima estabelecida na decisão da medida protetiva

(Id.

256101170
).

Sobreveio
sentença
julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o acusado pela prática do crime previsto

no
art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção
.

I
nconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso p
leiteando a reforma da sentença para absolver o réu da pr
ática do crime de
descumprimento de medida protetiva
por ausência de provas quanto à
autoria e
materialidade delitiva.

R
azão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está
suficientemente comprovada pela Portaria n. 103/2019 (Id.
267677268 – p. 11-12); Boletim de Ocorrência n. 2019.122336 (Id. 267677268 – p. 13-15); Termo de Declarações (Id. 267677268 – p.
16-17); Boletim de Ocorrência n. 2019.128476 (Id. 267677268 – p.22-23); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 267677268 – p. 30-32); Termo de Depoimento (Id. 267677269 – p. 38; Id. 267677269 – p. 56-57),
bem como pelos demais elementos
de prova constantes dos autos.

Da mesma forma, ficou devidamente comprovada a autoria delitiva por meio das declarações da vítima e das testemunhas, que além de serem seguras e consistentes na exposição dos detalhes, encontram pleno respaldo nos demais elementos de prova contidos nos autos.

Nos termos do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é assim previsto:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas
de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de

0
3 (três) meses a
0
2 (dois) anos
.

Na Delegacia, ao
ser ouvida
, a
ofendida

relatou
que, apesar das medidas protetivas concedidas, seu
ex-companheiro

Adjalmes
Dias do Nascimento passou em frente à sua mercearia na manhã do ocorrido, fato presenciado por sua vizinha Joelma, descumprindo a determinação judicial. Além disso, afirmou temer por sua segurança, pois
Adjalmes
teria dito ao seu genro
Regimar
que, caso reabrisse o comércio, colocaria fogo no estabelecimento
(Id.
267677268
– p.
16
).

Sob o crivo do contraditório, a vítima declarou:

Que foi no dia em que ele foi preso porque ele descumpriu a medida. Que quem estava comigo aqui (na mercearia), no momento, era uma cliente chamada Ana (...). Que eu estava na mercearia e a minha cliente estava saindo na porta. Que ela vem pegar pão. Que eu sou a dona da mercearia. Que eu estava lá dent
ro e ela estava saindo. Que quando ela saiu na porta, ela falou: R., ele está passando só. Que foi a hora que eu
fui
na
porta e vi que ele estava subindo. Que tipo assim, estava atravessando a minha rua. Que ele passou somente uma vez
,
passou
e voltou
(
Relatório de M
ídias - Id.
267678274
)
.

A testemunha
Tayla
Priscila Emiliano
Boost
, filha da vítima, afirmou que o acusado
Adjalmes
Dias do Nascimento, seu padrasto, tinha comportamento agressivo ao ingerir álcool, chegando a quebrar objetos em casa, o que levou à solicitação da intervenção policial e das medidas protetivas. Sobre o descumprimento da medida protetiva, declarou não ter presenciado o fato, mas soube pela mãe que o réu passou próximo à mercearia
(Id.
267678274
).

Conforme se verifica dos autos, o juízo de origem deferiu medidas protetivas em favor d
e

R.A.E.

nos
autos n.
107224 (Apolo)
, no dia
22 de março de 2019
, sendo
devidamente
intimado
da
decisão. Posteriormente, o suspeito descumpriu as medidas protetivas, pois se apr
oximou da residência da vítima
(Id.
267677268 – p. 22-23
).

Percebe-se que o apelante tinha pleno conhecimento da ordem judicial que o obrigava a manter-se afastado do domicílio da ofendida e a respeitar a distância estabelecida, ficando evidente que, ao
desobedecer
essa
determinação ao se dirigir até a residência da ofendida no dia 22 de março de 2019, ele optou conscientemente por desrespeitar a decisão judicial, configurando o descumprimento das med
idas protetivas impostas.

Diante disso
, considerando que o réu estava ciente de que deveria se afastar da residência e manter distância da
R.A.E.
e que a ofendida não demonstrou qualquer sinal de ter permitido o retorno do acusado ao local - tanto que ela mesma acionou a Polícia no dia dos fatos - fica claro o sentimento de insegurança e medo provocado pelas ações do apelante
.

Ante o quadro apresentado, constata-se que o conjunto probatório constante dos autos corrobora os depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na audiência d
e instrução e julgamento.

Destaco que o fato de a vítima, em juízo, ter mencionado que Ana, e não Joelma
, teria
visualizado o réu próximo à mercearia, divergindo de sua declaração prestada na delegacia, não é circunstância suficiente para afastar a
materialidade delitiva. Isso porque seu relato, nos demais aspectos, mantém-se coerente e harmônico, reafirmando de forma consistente o descumprimento da medida protetiva e o temor que sentiu diante da conduta do acusado. Pequenas variações em detalhes periféricos não comprometem a credibilidade do depoimento, especialmente quando este se apresenta sólido e alinhado com o contexto probatório dos autos.

Em caso sem
elhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL
– INDICATIVO DE IMPUTAÇÃO FALSA PELA
VÍTIMA NÃO IDENTIFICADO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria do apelante não se apresenta verossímil, sobretudo por não haver qualquer indicativo de que a vítima poderia lhe imputar falsamente tal acusação para lhe prejudicar, nem se detecta incertezas ou contraposições nas suas narrativas (STJ
AgRg
no RHC nº 144.174/MG; TJMT, AP NU 1002539-58.2022.8.11.0004).
O “descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004).
“
Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada
.
(TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015). Recurso desprovido. (N.U 1005152-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/20
24
,
Publicado
no DJE 06/05/20
24
)” (grifos meus).

(
...) O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004) “Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada. (TJMT, AP
N.U 1008910-05.2022.8.11.0015). (N.U 1009295-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).

Nesse sentido, é a jurisprud
ência do STJ:

(...)
4
. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional)” (
AgRg
no HC n. 638.078/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 14/2/2022).

Sendo assim, não há se falar em absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

Cabe destacar que ainda que a situação não pareça grave, o fato de haver medidas impostas pelo juízo de primeiro grau revela um ambiente que mereça atenção judicial. Não cabe ao julgador aliviar o que a lei determina.

Por fim, ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em f
avor das vítimas vulneráveis.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
A
pelação
Cr
iminal de
Adjalmes
Dias d
o Nascimento
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025